Tribunal: TJES
Processo: 5000148-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000148-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
AGRAVADO: PENHA OLGA ROMANHA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000148-29.2020.8.08.0000

AGVTE:
PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS

AGVDO:
PENHA OLGA ROMANHA

VARA DE ORIGEM:
COLATINA – 2ª VARA CIVEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS
, eis que irresignad
a
com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais sem proceder com a oitiva prévia das partes.

O recorrente sustenta que a decisão objurgada padece de nulidade, uma vez que não observou o contraditório acerca da fixação dos honorários periciais.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito suspensivo.

Contrarrazões no sentido do acolhimento da tese recursal, sem qualquer oposição.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de maio de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A DECISÃO OBJURGADA.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000148-29.2020.8.08.0000

AGVTE:
PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS

AGVDO:
PENHA OLGA ROMANHA

VARA DE ORIGEM:
COLATINA – 2ª VARA CIVEL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela é bastante singelo e inclusive não sofrera qualquer oposição pela parte agravada.

Cinge-se a aferir a juridicidade da decisão que determinou ao agravante o pagamento dos honorários periciais sem a prévia intimação dele para ciência do valor apontado pelo expert.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito suspensivo, por vislumbrar a possível nulidade do decisum objurgado.

Neste momento, após a manifestação da parte adversa, penso que o melhor caminho seja mesmo o da anulação da decisão.

E assim, digo, porque ao que se vislumbra dos autos inexistiu qualquer comando judicial franqueando a manifestação das partes acerca do valor dos honorários periciais, o que era de rigor, violando, por consequência, princípios de ordem constitucional, dispostos no limiar do CPC, especialmente do contraditório substancial e cooperação.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 9º do CPC, o qual deve ser utilizado como balizador de toda a atuação do magistrado na condução do feito, vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem
que ela seja previamente ouvida.

Demais disso, a situação delineada nos autos tem o condão de causar sério prejuízo ao recorrente, além do cerceamento do direito dele de defesa, na medida em que lhe fora imposto um pagamento de verba que sequer teve a possibilidade de discutir a sua fixação.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA IMPUGNAR VALOR.
1 – Antes de determinar o pagamento dos honorários pleitados pelo perito, deve o magistrado intimar as partes para se manifestar sobre o valor, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2 – O CPC⁄2015 estabelece expressamente o procedimento acerca da fixação de honorários periciais, em respeito aos direitos de defesa.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169000987, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo do Código de Processo Civil:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

[...]

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

Como se percebe, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como vislumbrar pela manutenção do decisum questionado.

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a decisão objurgada, ensejando o retorno dos autos ao juízo originário para que seja observado a norma processual civil no que tange a perícia.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR APONTADO PELO EXPERT – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – Na esteira da jurisprudência pátria, incumbe a magistrado promover a intimação das partes para que se manifestem acerca do valor apontado pelo perito para a realização da prova pericial, sob pena de nulidade.

2 – O artigo 465, §3º do CPC é indene de dúvidas quanto a necessidade da prévia discussão da verba honorária.

3 – Determinar o pagamento dos honorários periciais sem ouvir as partes acarreta o cerceamento do direito de defesa daquele que está incumbido de recolher o numerário.

4 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.